Tribunal: STF
Processo: Rcl 77720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Roberto Carlos Diniz, nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual foi julgado procedente, em parte, o pedido formulado na presente reclamação para determinar a suspensão da ação trabalhista que tramita na origem em razão da ordem proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    2. A parte embargante alega omissão quanto ao fato de que a reclamação se encontrava em fase de instrução para apresentação de informações e de contestação, o que impossibilitaria o seu julgamento por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa



    3. Aponta a existência das seguintes obscuridades: (i) ausência do pedido de suspensão do processo pela reclamante Casas Bahia; e (ii) necessidade de suspensão da presente reclamação pelo Tema RG nº 1.389



    4. Requer o acolhimento dos presentes embargos para:



    “a. Sanar a omissão quanto a não observância do prazo conferido ao beneficiário para apresentação da sua contestação, determinando a nulidade da decisão monocrática e, por conseguinte, a concessão de novo prazo para apresentação de defesa.; 



    b. Sanar a obscuridade referente ao julgamento parcial da reclamação constitucional, inobstante nenhum dos pedidos formulados na inicial tenham sido, de fato, apreciados; 



    c. Por fim, caso superados os dois vícios acima indicados, seja então determinada também a suspensão da presente reclamação constitucional."



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    7. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, a procedência da reclamação. 



    8. Destaco a impropriedade da alegação de julgamento prematuro do processo, uma vez que ,após o reconhecimento da repercussão geral no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com determinação de suspensão de todas as ações que estão em tramitação até que o Supremo Tribunal Federal julgue o referido agravo em recurso extraordinário, obstada a continuidade da instrução, de modo a aguardar a fixação de tese acerca da competência para declaração nulidade em contrato de natureza cível, nos casos de alegada “pejotização”.



    9. Ademais, a própria oposição de embargos pelo ora beneficiário demonstra o exercício do seu direito de impugnação das decisões proferidas na presente reclamação, não havendo que se cogitar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    10. Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não há que se cogitar de decisão extra petita, tendo em vista que a ordem de suspensão nacional é medida adotada pelo Relator do processo cuja observância se impõe, na forma do 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, indiferente à existência de pedido nos autos nesse sentido.



    11. Quanto à parcial procedência, esclareço que inclui a cassação do ato reclamado conforme pedido na inicial, porém, sem acolhimento no que tange à determinação de que a Origem profira nova decisão imediatamente, tendo em vista a necessidade de manter a tramitação do processo suspensa até definição quanto ao Tema RG nº 1.389.



    12. Ante o exposto, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator